Tribunal: CARF
Processo: 10380.725904/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725904/2012-10
ACÓRDÃO
2401-012.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETANIA LACTEOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
Conforme dispõe o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tem-se por devida a glosa sobre compensações cujo direito creditório
tenha sido reconhecido em decisão judicial não definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725904/2012-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto no tocante à alegação acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre férias gozadas e respectivo adicional constitucional, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 277 e ss), trata-se no presente processo de crédito
constituído pela fiscalização, mediante a lavratura do auto de infração sob DEBCAD no 37.353.552-
0, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados da
Impugnante, não recolhidas em época própria, devido à realização de compensação indevida, no
período de 03/2008 a 11/2008.
No relatório fiscal de fls. 27/34 a fiscalização informou, em síntese, que:
1. O sujeito passivo impetrou mandado de segurança, onde lhe foi negado o direito à
compensação dos recolhimentos de contribuição efetuados entre 02/1998 e
02/2008 sobre as rubricas férias e 1/3 férias;
2. Embora as decisões de primeira e segunda instâncias lhes tenham sido
desfavoráveis o contribuinte realizou a compensação com contribuições vincendas
do período de 03 a 11/2008, desprezando a norma contida no artigo 170-A do CTN,
que veda a compensação antes do trânsito em julgado da sentença;
3. Na ausência de amparo legal e judicial para a realização da compensação procedeu
à glosa dos valores indevidamente compensados. Além disso, a Tabela de Créditos
elaborada pelo contribuinte continha erros, que foram apontados no item 4.7 do
relatório fiscal;
4. Em razão das alterações introduzidas pela MP no 449/08 realizou a comparação das
multas e aplicou a mais benéfica ao contribuinte, conforme planilha explicativa
anexa ao lançamento;
A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 224/243, em 18/06/2012, aduzindo que:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725904/2012-10
3
1. Houve claro equívoco na cobrança, pois foi proferida decisão judicial favorável à
Impugnante, nos autos do processo no 0001371-89.2008.4.05.8100. A autuação
contrariou decisão judicial na tentativa de compelir o contribuinte ao pagamento
de tributo inexigível;
2. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento de férias
gozadas e do respectivo adicional constitucional, por ofensa ao princípio da
legalidade estrita. O Fisco exclui da base de cálculo somente o pagamento de férias
indenizadas e respectivo adicional, impondo a tributação das férias gozadas por
meio de Instrução Normativa;
3. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido da não incidência de
contribuição previdenciária sobre o adicional de férias;
4. Interpôs Recurso Especial no STJ, de modo que a exigibilidade do crédito deve ser
suspensa;
5. O artigo 66 da Lei no 8.383/91 autoriza a compensação independente de
autorização administrativa ou judicial, não sendo aplicáveis os artigos 170 e 170-A
do CTN.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 277 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
GFIP.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA. GLOSA.
Deve ser glosada a compensação, cujo direito creditório não seja comprovado
pelo requerente, bem assim quando baseado em decisões judiciais não
transitadas em julgado, nem vinculantes para a Administração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 289 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no sentido da
legitimidade da compensação efetuada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725904/2012-10
4
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Conforme confessado pelo próprio sujeito passivo e do que se extrai do Relatório
Fiscal (e-fls. 27 e ss), o contribuinte iniciou litígio com a Fazenda Nacional por meio de Mandado
de Segurança com pedido de Medida Liminar processo n°. 0001371-89.2008.4.05.8100, ajuizado
na 4a Vara da Justiça Federal no Ceará em 07/03/2008, alegando a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a segurados empregados a título de primeiros
15 (quinze) dias do auxílio-doença e do auxílio acidente, férias, o terço constitucional de férias e
salário-maternidade, requerendo da autoridade judicial:
a) O direito de não ser compelida pelo fisco a recolher as contribuições incidentes
sobre tais rubricas;
b) O direito de compensar os valores recolhidos nos últimos 10 (dez) anos com
acréscimos legais dos valores já recolhidos (referentes as competências 02/1998 a
02/2008);
c) Que se determine a abstenção do fisco de cobrar as contribuições em questão.
Entretanto, incluiu nas compensações apenas contribuições referentes a férias e o
terço constitucional de férias.
Pois bem!
A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência fiscal no
contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação judicial
tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da
Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada. É ver o
que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
No caso dos autos, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da alegação
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725904/2012-10
5
no tocante à não incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas e respectivo
adicional constitucional.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará à
seguinte matéria, por ser diversa das preconizadas na ação judicial, a merecer conhecimento nesta
instância recursal: (a) possibilidade de compensação pelo sujeito passivo independentemente de
autorização administrativa ou de decisão judicial.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser exigido pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
No caso, verifica-se que o contribuinte fez compensação de valores relacionados às
rubricas férias gozadas e respectivo adicional constitucional, antes do trânsito em julgado destes
processos, o que é vedado pelo art. 170-A do CTN.
O artigo 170-A do CTN estabelece de forma clara que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
O dispositivo acima possui natureza de norma geral em matéria tributária e tem por
objetivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias, impedindo que
compensações sejam realizadas com fundamento em decisões judiciais ainda passíveis de
reforma.
Dessa forma, a interpretação sistemática do ordenamento leva à conclusão
inequívoca de que o direito de creditar valores tributários reconhecidos judicialmente só pode ser
exercido após a definitividade da decisão.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte realizou compensação de valores
antes do trânsito em julgado do processo judicial em que se discute a incidência tributária das
rubricas questionadas. Essa conduta contraria expressamente o disposto no artigo 170-A do CTN,
justificando, portanto, a glosa das compensações.
O contribuinte alega que o artigo 170-A do CTN não deveria ser aplicado ao caso
concreto. Contudo, trata-se de norma vigente e regularmente introduzida no ordenamento
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.218 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725904/2012-10
6
jurídico por meio de lei complementar, conforme exige o artigo 146, inciso III, alínea 'b' da
Constituição Federal para normas gerais em matéria tributária. Além disso, não há qualquer
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade do artigo 170-A do CTN pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) ou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que a administração tributária
está vinculada à sua aplicação nos casos que se enquadram no seu campo de incidência.
Ainda que a contribuinte não tenha expressamente arguido a inconstitucionalidade
do artigo 170-A do CTN, cumpre ressaltar que a matéria se encontra pacificada na jurisprudência
administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Dessa forma, ainda que se pretendesse discutir a constitucionalidade do artigo 170-
A do CTN, essa matéria não poderia ser analisada pelo órgão administrativo, que deve se limitar à
interpretação e aplicação da legislação vigente.
Diante do exposto, e considerando que: (i) o artigo 170-A do CTN é norma geral em
matéria tributária e possui plena vigência e aplicabilidade; (ii) o contribuinte realizou
compensação de valores antes do trânsito em julgado do processo judicial em que se discute a
incidência tributária das rubricas questionadas, em desacordo com a legislação tributária vigente;
(iii) o CARF não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de lei tributária; voto
pela manutenção da glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte, nos termos da decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
no tocante à alegação acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre férias
gozadas e respectivo adicional constitucional, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 334
DF CARF MF
Original